Tribunal: TJSP
Processo: 1022392-13.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional – CCB firmada em 24/10/2019 – Sentença liminar de improcedência – Aplicação do CDC (STJ, Súmula 297) que não implica em automático acolhimento do pedido de revisão, exigindo exame também pela legislação bancária e comum – Capitalização de juros – Contrato com parcelas de valor fixo, estipulação de taxa de juros efetiva anual superior ao

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional – CCB firmada em 24/10/2019 – Sentença liminar de improcedência – Aplicação do CDC (STJ, Súmula 297) que não implica em automático acolhimento do pedido de revisão, exigindo exame também pela legislação bancária e comum – Capitalização de juros – Contrato com parcelas de valor fixo, estipulação de taxa de juros efetiva anual superior ao duodécuplo da taxa mensal – Legalidade e regularidade (STJ, Súmula 541) – Tarifas de avaliação do bem (TAG ou TAB) e de registro de contrato – Validade da contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto – Teses 2.3, 2.3.1 e 2.3.2 firmadas no julgamento do REsp repetitivo no 1.578.553/SP – Serviço de avaliação provado em termo de avaliação – Registro de contrato provado por CRLV (Resolução CONTRAN 320/2009, e CC, art. 1361, § 1o, fine) – Valores que não encerram onerosidade excessiva – Regularidade da contratação e cobrança – Seguro prestamista – Adesão por contrato próprio – Regularidade de contratação e cobrança (Tese 2.2, firmada no REsp repetitivo no 1.639.320/SP) – IOF – Possibilidade de cobrança pela aplicação da Lei 8.894/94, art. 3o, I – Exegese do recurso repetitivo no 1.251.331-RS – Questionamento sobre tarifas de cadastro e parcela premiável que não comportam conhecimento por configurarem inovação recursal – Sentença mantida – Recurso desprovido, e arbitrados honorários advocatícios e recursais (CPC, art. 85, § 8o e 11).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022392-13.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LORECI
ANTUNES
GOTZ,
é
apelado
BV
FINANCEIRA
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, e arbitraram honorários advocatícios e recursais, V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022392-13.2020.8.26.0002 -Voto no 15394 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
2
Apelação no 1022392-13.2020.8.26.0002
Apelante (s): Loreci Antunes Gotz
Apelado (a,s): Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: 11a Vara Cível do Foro Regional II Santo Amaro
Juiz (a) 1o Grau: Antonio Carlos Santoro Filho
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 15394
CONTRATOS BANCÁRIOS Ação de natureza revisional
CCB firmada em 24/10/2019
Sentença liminar de
improcedência Aplicação do CDC (STJ, Súmula 297) que
não implica em automático acolhimento do pedido de
revisão, exigindo exame também pela legislação bancária e
comum Capitalização de juros Contrato com parcelas de
valor fixo, estipulação de taxa de juros efetiva anual
superior ao duodécuplo da taxa mensal Legalidade e
regularidade (STJ, Súmula 541) Tarifas de avaliação do
bem (TAG ou TAB) e de registro de contrato Validade da
contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de
controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto
Teses 2.3, 2.3.1 e 2.3.2 firmadas no julgamento do REsp
repetitivo no 1.578.553/SP Serviço de avaliação provado
em termo de avaliação Registro de contrato provado por
CRLV (Resolução CONTRAN 320/2009, e CC, art. 1361, §
1o, fine) Valores que não encerram onerosidade excessiva
Regularidade da contratação e cobrança
Seguro
prestamista Adesão por contrato próprio Regularidade de
contratação e cobrança (Tese 2.2, firmada no REsp
repetitivo no 1.639.320/SP)
IOF
Possibilidade de
cobrança pela aplicação da Lei 8.894/94, art. 3o, I Exegese
do recurso repetitivo no 1.251.331-RS Questionamento
sobre tarifas de cadastro e parcela premiável que não
comportam
conhecimento
por
configurarem inovação
recursal
Sentença mantida
Recurso desprovido, e
arbitrados honorários advocatícios e recursais (CPC, art. 85,
§ 8o e 11).
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 18/06/2020 (fls. 51/52), de relatório adotado, que julgou liminarmente
improcedente ação revisional de contrato bancário.
Apelo da autora (fls. 54/64) alegando, em síntese, ilegalidade
das cláusulas financeiras do contrato, prevendo anatocismo condenado, violando as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022392-13.2020.8.26.0002 -Voto no 15394 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
3
normas do CDC; e impugnando a cobrança de tarifas de cadastro, registro do
contrato, e avaliação do bem, e a cobrança de parcela premiável e seguro de proteção
financeira, além do IOF. Pede provimento para modificação da sentença.
Contrarrazões às fls. 71/93.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 09/07/2020, é tempestiva e preparada (fls. 65/66).
Nos termos da Súmula 297 do C. STJ “O Código de Defesa
do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”, de modo que os
princípios de proteção ao consumidor exigem sejam aplicados na relação individual,
inclusive para revisão de ajustes contratuais que se resultarem contrários à lei ou ao
CDC autorizam ingerência judicial para reequilíbrio contratual, no que se insere a
denominada “relativização do pacta sunt servanda”.
A incidência do CDC não implica em automática revisão
contratual, exigindo exame também diante da legislação bancária e da comum.
A autora firmou cédula de crédito bancário (CCB) em
24/10/2019, mediante pagamento de parcelas mensais e fixas. A taxa mensal de juros
é de 2,28% e a efetiva anual de 31,05%; e, CET mensal de 2,91% e anual de 41,73%
(fls. 30). A capitalização de juros está prevista às fls. 31.
Não há ilegalidade, abusividade ou onerosidade excessiva.
E, nesse sentido, há posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, conforme ementa abaixo descrita, relativa a recurso julgado no
regime dos recursos repetitivos (CPC/73, art. 543-C):
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AÇÕES
REVISIONAL
E
DE
BUSCA
E
APREENSÃO
CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022392-13.2020.8.26.0002 -Voto no 15394 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
4
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo
Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um
ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que
expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de
os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente,
incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são
incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática
financeira, de “taxa de juros simples” e “taxa de juros
compostos”, métodos usados na formação da taxa de juros
contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera
circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de
juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de
formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é
proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do
art. 543-C do CPC: - “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada.” - “A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. 4.
Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de
permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros
encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança
dos encargos da mora quando caracterizado o estado de
inadimplência, que decorre da falta de demonstração da
abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso
especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido” (REsp
973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022392-13.2020.8.26.0002 -Voto no 15394 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
5
Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012) (g).
A propósito dos julgados, retro colacionados o C. STJ
sumulou:
Súmula 541:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331).
No caso, a mera circunstância de a taxa de juros mensal
multiplicada por doze não corresponder à taxa anual evidencia a adoção do método
de cálculo de juros compostos e não ilegal, indevida, ou onerosa capitalização
geradora de anatocismo condenado.
Veja-se entendimento de contrato similar:
“Acerca da taxa de juros capitalizados, a Segunda Seção adotou,
para os efeitos do art. 543-C do CPC, o entendimento de que 'A
capitalização de juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada' (2a Seção, REsp 973.827/RS, acórdão de minha
relatoria, DJe de 24.9.2012). No caso dos autos, houve previsão
de taxa mensal de 2,44% e de taxa efetiva anual de 33,59% (fl.
117). Dessa forma, legítima a cobrança da taxa efetiva anual de
juros remuneratórios, tal como convencionada”. (STJ - AgRg no
REsp 1.196.403/RS - Rel. Min. Maria Isabel Gallotti - Julgado
em 26 de fevereiro de 2013). (g)
Ademais, para o pagamento foram previstas parcelas de valor
fixo, não se cogitando igualmente da ocorrência de ilegal, indevida, ou onerosa
capitalização de juros.
Nesse sentido, transcreve-se parte integrante do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022392-13.2020.8.26.0002 -Voto no 15394 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
6
acima mencionado:
“1.5 Existência do anatocismo e a prática dos juros
compostos.
Entendido
o
anatocismo
tal
como
foi
caracterizado, ele somente existiria se após o vencimento de
uma operação o credor cobrasse juros sobre os juros
vencidos e não pagos. Vamos esclarecer melhor essa
questão como exemplo de um empréstimo de R$ 1.000,00
para ser quitado por R$ 1.225,00 no final de 9 meses. O
anatocismo somente ocorreria se após o vencimento, e num
prazo inferior a 12 meses, o credor cobrasse juros também
sobre os juros de R$ 1.225,00. É importante também
observar a seguinte questão: o que muda para o devedor ou
credor saber, que no exemplo mencionado, a operação custa
2,5% ao mês se calculada a juros simples ou 2,28% se
calculada a juros compostos? Para efeitos legais, os dados
relevantes são o valor do empréstimo, o valor de resgate e o
vencimento; entendo que o critério utilizado para obtenção
do valor dos juros é absolutamente secundário!' (extraído do
trabalho 'Conflitos Judiciais Envolvendo Conceitos Básicos
de Matemática Financeira')”.
O contrato foi ainda firmado após 31/03/2000, à égide da MP
1.963-17/2000, reeditada como MP 2.170-36/2001, ratificada na EC 32/2001, de
modo que ainda que reconhecida a inexistência de condenada capitalização de juros
remuneratórios, o C. Superior Tribunal de Justiça sedimenta de uma vez por todas as
questões atinentes à capitalização:
“Súmula 539: É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a
partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP
n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.
E por se tratar o contrato de “CCB”, o artigo 28, § 1o, I, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022392-13.2020.8.26.0002 -Voto no 15394 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
7
Lei no 10.931/04 admite expressamente a estipulação dos juros de forma capitalizada,
desde que expressamente pactuada pelas partes.
In casu, relembre-se, a capitalização dos juros ou forma
composta está prevista, conforme fls. 31.
Também não há inconstitucionalidade, ilegalidade ou
suspensão da Medida Provisória no 2.170-36/2001.
A decisão proferida no Recurso Extraordinário no 592.377-
RS, pacificou a questão, reconhecendo a eficácia da referida medida, ainda que
pendente de julgamento a ADI 2316.
“CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO.
REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA
PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A
jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que,
conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se
exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste
particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da
iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal
de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado
pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento
normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a
estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para
assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por
outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser
rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria
indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à
época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário
provido” (STF - RE 592377-RS - Rel. Min. Marco Aurélio -
Relator p/acórdão Min. Teori Zavascki - Julgado em 4 de
fevereiro de 2015).
A cobrança das tarifas de avaliação do bem (TAG ou TAB)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022392-13.2020.8.26.0002 -Voto no 15394 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
8
e de registro de contrato segue o entendimento sedimentado pelo C. STJ no REsp
no 1.578.553/SP (2016/0011277-6), de relatoria do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, julgado em 28 de novembro de 2018, na forma dos artigos 1.036 e
1.040, ambos do Código de Processo Civil de 2015 (recursos repetitivos), cuja
ementa segue transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO
DO
BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das Documento: 84707814 -
EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 06/12/2018 Página 1
de 3 Superior Tribunal de Justiça relações de consumo. 2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022392-13.2020.8.26.0002 -Voto no 15394 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
9
caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa
aos serviços de terceiros (“serviços prestados pela revenda”). 3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”. (g).
Neste caso concreto, em relação à tarifa de avaliação do bem
(TAG ou TAB), o autor alega que referida tarifa é abusiva, pois não comprovada a
prestação do serviço de avaliação pena instituição financeira. O réu, por sua vez, se
desincumbiu do ônus de demonstrar e provar a efetiva prestação do serviço de
avaliação do bem, mediante apresentação de termo de avaliação de veículo (fls. 115),
não havendo ainda abusividade no valor de R$ 435,00 da tarifa diante do valor do
bem de R$ 34.000,00, obstando vantagem excessiva preconizada no CDC, art. 51,
IV.
A cobrança da tarifa de registro de contrato/gravame é
devida, pois cuida de providência necessária para registro da alienação fiduciária
perante o órgão de trânsito (Resol. CONTRAN 320/2009, e CC, art. 1361, § 1o). Essa
tarifa está expressamente pactuada conforme cláusula B.9 às fls. 30 e o serviço
comprovado pelo CRLV a fls. 114; e o valor de R$ 350,00 não é abusivo, não
incidindo o CDC, art. 51, IV, e § 1o, III.
Em relação à cobrança do seguro prestamista, o
entendimento está sedimentado pelo C. STJ no REsp no 1.639.320/SP (2016/0307286-
9), de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 12 de dezembro
de 2018, na forma do artigo 1.036 e 1040, ambos do Código de Processo Civil de
2015 (recursos repetitivos), abaixo transcrito:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022392-13.2020.8.26.0002 -Voto no 15394 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
10
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS
FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa
com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior
a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3.
CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto,
mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do
bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO” (g).
No caso, limita-se o contratante em afirmar abusividade. Não
houve comprovação, no entanto, de que fora compelida ou coagida a contratar seguro
e com seguradora indicada pela instituição financeira. Nenhuma ressalva fez no
contrato ou praticou algum ato pessoal de que não concordava com a cláusula. A
corroborar é o fato de que não exercitou direito de arrependimento como previsto no
CDC. Válida resulta enfocada contratação, no que se prestigia a boa-fé irradiada do
venire contra factum proprium. E a adesão foi firmada em contrato à parte do
contrato de financiamento, conforme fls. 109/110.
E a cobrança do IOF é devida, pois a autora, ora apelante, é
contribuinte do imposto, na qualidade de tomadora de crédito, nos termos do artigo
3o, I, da Lei no 8.894/94. O financiamento do valor do IOF para pagamento parcelado
juntamente com o valor da parcela do financiamento é legal, consoante entendimento
sedimentado para os efeitos do CPC, artigo 543-C, no REsp Repetitivo número No
1.251.331 - RS (2011/0096435-4); Relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI; j. 28 de agosto de 2013; STJ, vencedora a tese de que: “3. Podem as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022392-13.2020.8.26.0002 -Voto no 15394 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
11
partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de
Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o
aos mesmos encargos contratuais”.
O acórdão conta com a seguinte ementa:
“CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSOESPECIAL.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C.
TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO
(TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO
CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES.
MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF).
POSSIBILIDADE.” (g).
Rejeito, portanto, a alegação de ilegalidade e abusividade da
cobrança do referido imposto, inclusive por embutido no valor total financiado.
Por fim, com relação aos questionamentos sobre a cobrança
de tarifas de cadastro e parcela premiável, verifica-se que tratam de inovação
recursal, matérias que seguem não conhecidas.
Nessa quadra, a sentença segue mantida também por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Nos termos do CPC/2015, art. 85, §§ 8o e 11, e por ofertadas
contrarrazões, arbitro honorários advocatícios e recursais em 10% sobre o valor
atualizado da causa (NCPC, art. 85, §1o).
Anoto, por fim, entendimento pacífico de que o órgão
julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária,
infraconstitucional, ou da Constituição Federal para fins de prequestionamento, no
que se consideram automaticamente prequestionadas todas as disposições legais
discutidas nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022392-13.2020.8.26.0002 -Voto no 15394 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
12
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça
estabelece que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a
referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ
13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, e arbitro honorários advocatícios e recursais.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)